Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a agravante desistira do prosseguimento da ação principal. Diante da desistência manifestada, a ação principal fora extinta, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do estatuto processual vigente. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que, prolatada sentença, todas as questões que lhe eram antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 63892240 – processo de origem 0703162-38.2020.8.07.0018